Tribunal: TJDFT
Processo: 0766208-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598/STJ. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor à isenção do recolhimento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia. No mérito, alega que o rol que elenca moléstia grave suscetível à isenção do imposto de renda é taxativo e que a comprovação deve ocorrer por laudo médico oficial. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57964682) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 57964685).
3. Cerceamento de defesa ante a necessidade de dilação probatória. Os documentos (exames e relatórios médicos) e laudo pericial atestam a moléstia do recorrido. Ressalte-se que os relatórios médicos foram emitidos por profissionais da rede pública de saúde do Distrito Federal com potencial de comprovar o estado de saúde do recorrido. Dessa forma, não há necessidade de perícia. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, ficam isentos do imposto de renda. (Grifo nosso).
5. A Súmula 598 do STJ aduz: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."
6. Todos os laudos foram emitidos por médicos da rede de saúde pública do Distrito Federal e atestaram que o recorrido é portador de espondilite anquilosante, doença com previsão legal para isenção de imposto de renda.
7. Além disso, nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Dessa forma, o recorrido faz jus à isenção do imposto de renda.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.